Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0709171-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) ANNA MARIA TUPINAMBÁ DE ALBUQUERQUE MELLO E OUTROS (AS) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Anna Maria Tupinambá de Albuquerque Mello e outros (as) (processo n. 0001265-44.1995.8.07.0001), homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID origem 45655118). Em suas razões recursais (ID origem 53638677), o Distrito Federal argumenta, em síntese, que a Partidoria teria apresentado “cálculos em desacordo ao título executivo, pois promoveu aplicação cumulativa dos índices nos meses posteriores à condenação ao invés de aplicá-los exclusivamente sobre a remuneração dos meses da lesão, bem como inseriu reajuste sobre reajuste, fato impugnado pelo Distrito Federal” (sic) Acrescenta que “a razão nas divergências entre as contas seria erro material nas bases de cálculos da planilha em que a Contadoria estava se embasando, motivo pelo qual, além de suscitar o equívoco, solicitou ao Juízo a quo que os cálculos fossem refeitos de acordo com a nova planilha então anexada, pois se tratou de mero erro material”. Defende, então, que os índices “concedidos somente podem ser aplicados, a qualquer título, sobre o valor correspondente aos vencimentos dos meses em que foram subtraídos, ou seja, março a junho/1990”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Isso porque, quanto à probabilidade do direito, verifica-se, a princípio, que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se afiguram adequados quando confrontados com o título judicial exequendo. Assim, neste momento, não se afigura possível a concessão da medida liminar vindicada, devendo-se resguardar, até ulterior apreciação, os exatos termos do título judicial exequendo, em conformidade com os termos do art. 505 do CPC. Por sua vez, no que diz respeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação, observa-se, da leitura do ato judicial objurgado, que o Juízo de origem condicionou a expedição de qualquer ato necessário ao pagamento à preclusão do quantum decidido, o que obsta a aferição, neste instante, do mencionado requisito. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora